Tribunal: TJSP
Processo: 2239691-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA. Ação declaratória de inexistência de débito com pretensão revisional de toda a relação negocial celebrada entre as partes nos últimos dez anos. Impossibilidade de mensuração da pretensão econômica, sem a imprescindível apuração por perícia contábil. Possibilidade de se estimar o valor da causa em quantia simbólica, com posterior adequação no sentenciamento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA. Ação declaratória de inexistência de débito com pretensão revisional de toda a relação negocial celebrada entre as partes nos últimos dez anos. Impossibilidade de mensuração da pretensão econômica, sem a imprescindível apuração por perícia contábil. Possibilidade de se estimar o valor da causa em quantia simbólica, com posterior adequação no sentenciamento. Precedente do STJ. Decisão reformada. Agravo provido.